Tribunal: TJPA
Processo: 0003915-37.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003915-37.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VIA VAREJO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM EFEITO TRANSLATIVO, EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que, em efeito translativo, extinguiu o Mandado de Segurança impetrado na 1ª instância, em razão da inadequação da via eleita.

2.

Alegação de omissão quanto
ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI e LXIX, artigo 150, incisos I e III, alínea “c”, e artigo 155, inciso II, e § 2º, incisos VII e VIII, alínea “b”, da CF/88; e (ii) artigo 1º da Lei nº 10.446/09. Afastada. Ausência de argumentos capazes de desconstituir a conclusão adotada no julgado.

3.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

4.

Ausência de omissão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 15
à
22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO E VIA VAREJO
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento (processo nº
0003915-37.2016.8.14.0000
), interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Deste modo, não sendo possível a utilização da via mandamental preventiva para tutelar situações vindouras e não determináveis, mantenho a decisão que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado, extinguindo o Mandado de Segurança impetrado na origem, sem resolução de mérito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a empresa embargante afirma que o acórdão deixou de apreciar pontos e dispositivos constitucionais e legais destacados na petição inicial e na apelação essenciais ao justo deslinde da demanda, notadamente os que dizem respeito ao cabimento do Mandado de Segurança, quais sejam: art.5º, XXXV e LXIX da Constituição Federal e art.1º da Lei nº 12.016/09.

Ressalta a necessidade de prequestionamento dos mencionados dispositivos, bem como, do art. 150, I e III, alínea “c” e art.155, II, e 2º, VII, VIII, alínea “b”, ambos da Constituição Federal.

Requer o acolhimento dos embargos acórdão para que sejam sanadas as alegadas omissões e que sejam prequestionados expressamente: o (i) artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI e LXIX, artigo 150, incisos I e III, alínea “c”, e artigo 155, inciso II, e § 2º, incisos VII e VIII, alínea “b”, da CF/88; e (ii) artigo 1º da Lei nº 10.446/09.

Em contrarrazões, o embargado pede o não acolhimento dos embargos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado expressamente se manifestou sobre o não cabimento do Mandado de Segurança para auferir provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, deixando claro os motivos que levaram à aplicação do efeito translativo ao agravo de instrumento.

Embora solicite a manifestação acerca do
artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI e LXIX, artigo 150, incisos I e III, alínea “c”, e artigo 155, inciso II, e § 2º, incisos VII e VIII, alínea “b”, da CF/88; e (ii) artigo 1º da Lei nº 10.446/09, não apresenta fundamento capaz de modificar a conclusão adotada no julgado.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. (...) 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para chegar à conclusão adotada. Deste modo, não há omissão a ser suprida, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, com o fim de rediscutir matéria já apreciada por via inadequada para tanto.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024